Tribunal: TJDFT
Processo: 0701955-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0701955-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VICENCA PAULA SOARES QUERER, EDSON BARBOSA SOARES EMBARGADO: MARIDILVA BRANDAO DE SOUZA D E S P A C H O Vistos etc. Tendo em vista a pretensão da parte Embargante em conferir efeito infringente aos embargos de declaração (ID 26210536), intime-se a Embargada para, querendo, oferecer resposta ao recurso (art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil). Brasília, 11 de junho de 2021 16:48:20. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator